Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702976-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GRANJA LIMA DE VASCONCELOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DESPACHO Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a petição de ID 24084594. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator